Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724027-64.2019.8.07.0003 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA PEREIRA DESPACHO Ao Banco-embargante, em cinco dias, para dizer se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.150. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora